Tribunal: TJES
Processo: 5001405-18.2022.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001405-18.2022.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: RICARDO NEIMOG BOLDT
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5002539-88.2024.8.08.0008

RECORRENTE:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO
:
BRUNO ESPINDOLA DE CASTRO
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PICO DE ENERGIA. APARELHO QUEIMADO. LAUDO TÉCNICO E ORÇAMENTO. DANO MORAL. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação de obrigação c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que no dia 07/01/2024, por volta das 10h30, houve um apagão que durou algumas horas, quando a energia voltou percebeu que sua geladeira não funcionava mais. Aduz ter chamado um técnico que informou que o motor queimou devido à alteração na corrente das bobinas causada pela queda de energia. Sustenta que pagou R$1.200,00 para o conserto, esperando ser reembolsado pela empresa ré, e tentou diversas vezes resolver a situação diretamente com a empresa, buscando o devido ressarcimento, porém, não obteve solução.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
condeno o requerido no pagamento de R$ R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) a título de indenização por danos materiais, corrigidos a partir da citação, com juros e correção monetária, bem como no pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos com juros e correção monetária a partir desta data.
”

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando preliminarmente a incompetência do juízo em razão da necessidade de realização de perícia. No mérito, aduz inexistir falha na prestação de serviços, seja ela por suposto dano material ou moral, pois tanto o procedimento quanto o indeferimento foram aplicados de acordo com o critério normativo objetivo que, por conseguinte, decorre do exercício regular de um direito.

4. No mérito, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto o
s fatos foram devidamente comprovados nos autos pela parte autora, o laudo técnico juntado comprovou o vício na prestação do serviço de energia elétrica, tornando-se patente o dever de indenizar devido aos picos de energias que ocasionaram a queima do aparelho.
Quanto ao dano moral arbitrado, considerando as peculiaridades do caso em análise, tem-se que a quantia de R$5.000,00, se afigura razoável a compensar os danos morais suportados, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)